Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL E PROVA TELEMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo próprio; (iii) verificar se adequado o critério de exasperação da pena-base; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos e coerentes entre si, descrevem a dinâmica da abordagem e são corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e pelas demais provas dos autos.
4. A ação policial teve início a partir de informação fornecida por motorista de aplicativo que relatou transporte de dois indivíduos com características específicas, odor intenso de maconha e conversa sobre negociação de drogas, circunstâncias confirmadas na abordagem realizada no local indicado.
5. Os policiais visualizaram um dos réus portando sacola volumosa contendo drogas, dispensada durante tentativa de fuga, enquanto o outro dispensou porção de maconha ao empreender evasão, sendo ambos alcançados e abordados.
6. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido revela potencial para a produção de dezenas de milhares de porções individuais, circunstância incompatível com a tese de consumo próprio e indicativa da finalidade de difusão ilícita.
7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena. O critério adotado pelo juízo de origem para a exasperação da pena-base, mediante fração de 1/10 para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se razoável e até mais benéfico ao réu quando comparado ao critério jurisprudencialmente utilizado de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
8. As mensagens extraídas do aparelho celular de um dos réus evidenciam negociação e fracionamento de entorpecentes, demonstrando dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado.
9. A fixação dos regimes prisionais observou o montante das penas aplicadas, a reincidência de um dos réus e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, 59, 64, I, 77 e 49, §1o. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024.